Tribunal: TCU
Processo: 041.870/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre os indícios de irregularidade na contratação dos serviços de vigilância ostensiva armada para a guarda do Meio Circulante e a proteção da movimentação de valores, além das instalações, no Banco Central do Brasil (BCB) em São Paulo, e dos serviços de vigilante em segurança pessoal privada e de condução e segurança das autoridades internas do Banco Central do Brasil em São Paulo - SP. Considerando que, ao apreciar a referida denúncia por intermédio do Acórdão 451/2022-TCU-Plenário , este Tribunal considerou improcedentes os fatos noticiados; Considerando que, nesta oportunidade, o denunciante ingressa com o pedido de reexame R001, constante da peça 28 dos autos, requerendo a anulação ou modificação da citada decisão; Considerando que, de acordo com a jurisprudência do TCU, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações, inexistindo para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, a prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o interesse público já foi resguardado por ocasião das ações de controle empreendidas por este Tribunal; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 146, § 1o, 282 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo autor da denúncia a seguir relacionada, e determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.870/2021-2 (PEDIDO DE REEXAME EM DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Dilmar Ramos Pereira e José Ebert Sousa de Queiroz, representando Banco Central do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.